Tribunal: STF
Processo: Rcl 88657
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais — MPMG para garantir a observância da Súmula Vinculante 10 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG.



    O MPMG narra que Ozeias Miranda Gomes foi condenado, como incurso nas sanções do art. 121, III e IV, do Código Penal — CP, à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, sendo-lhe decretada a prisão com fundamento no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal — CPP.



    Segundo expõe, a defesa impetrou habeas corpus, concedido, ao argumento de que i) o art. 492, I, e, do CPP, objeto do Tema 1.068, é dispositivo de natureza mista, sendo inadequado admitir a retroação de norma prejudicial aos acusados a fatos anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019, situação deixada em aberto pelo acórdão do Supremo Tribunal Federal; ii) o caráter obrigatório do precedente deve se harmonizar com a irretroatividade da lei penal in malam partem; iii) é ilegal a execução provisória da pena, ainda que nos processos de competência do Tribunal do Júri, nos termos das ADCs 43, 44 e 54; iv) é medida desarrazoada a manutenção da segregação cautelar com base exclusivamente no fato de o acusado ter se mudado sem comunicar ao juízo o endereço, haja vista as circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado, que está solto desde 2013.



    Afirma que, contra esse acórdão, interpôs recurso extraordinário, suscitando negativa de vigência ao art. 5º, XXXVIII, c, LIII e LIV, da Constituição, e recurso especial, por violação ao art. 492, I, e, do CPP.



    Sustenta que o TJMG afastou a aplicabilidade do art. 492, I, e, do CPP, sob a alegação de incompatibilidade com princípios constitucionais, notadamente o da presunção de inocência e o da irretroatividade – o que implicaria flagrante violação ao art. 97 da Constituição e ao enunciado da Súmula Vinculante 10 (cláusula de reserva de plenário).



    Argumenta que:



    [...] ao julgar o tema de repercussão geral nº 1068 (STF, RE nº 1235340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em 12/09/24, pub. em 13/11/2024), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. 



    Não há que se cogitar que a aplicação imediata da decisão referente ao Tema 1068/STF implicaria retroatividade em prejuízo do réu, uma vez que se está a tratar sobre a aplicação imediata de entendimento jurisprudencial e não da lei penal mais gravosa, na medida em que é a soberania dos veredictos o marco normativo que legitima a prisão na espécie (doc. 1, p. 8).



    Assevera, ainda, que:



    [...] o entendimento deve ser aplicado a todos os processos, independente da data do delito, porquanto, ao contrário do sustentado pelo Tribunal, o STF não deixou “em aberto” situações que abarcam fatos ocorridos antes de 2019. O próprio caso paradigmático que fundou a discussão no Supremo Tribunal Federal e acabou definindo o enunciado de tese referente ao tema de repercussão geral n. 1068, refere-se a um feminicídio praticado em 11 de agosto de 2016. Ou seja, o delito foi praticado antes da vigência da Lei 13.964, de 2019 – a qual deu nova redação ao artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal.



    Salienta-se, ainda, que ao contrário do asseverado pelo Tribunal de Justiça, não há ilegalidade em determinar o início da execução da pena exarada no Tema 1068/STF. A manifestação apresentada como fundamento pelo Tribunal para sustentar a sua tese, foi exarada nas Declarações de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, que se referem ao art. 283 do Código de Processo Penal, e não obstam a incidência da cláusula pétrea que prevê a soberania dos veredictos. Observa-se que, na oportunidade, foi expressamente ressalvado as condenações pelo Tribunal do Júri (doc. 1, pp. 9-10).



    Ao final, requer:



    a)- o conhecimento da Reclamação e seu regular processamento, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento do enunciado de Súmula Vinculante; 



    b)- deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a imediata produção de seus efeitos, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil; 



    c)- a requisição de informações ao Desembargador Relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias;



    d)- decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para a Procuradoria-Geral da República; 



    e)- a intimação do réu para, querendo, se manifestar como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio de seu defensor constituído; 



    f)- ao final, a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10 (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a ação está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação merece procedência.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão reclamado:



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 13.964/19, OBJETO DO TEMA RG/1.068. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DESARRAZOADA. TRANSCURSO TEMPORAL DE 11 (ONZE) ANOS ENTRE A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA E A NOVA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRESUNÇÃO DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA NÃO CORROBORADA POR CONCRETOS ELEMENTOS DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. -Com conteúdo de direito processual e de direito material penal, é norma de natureza mista o art. 492, I, “e”, do CPP, com redação da Lei 13.964/19, objeto do Tema 1.068, apreciado pelo STF em regime de repercussão geral. Dessa forma, não se admite retroação de norma prejudicial aos acusados a fatos anteriores à sua vigência. - Se o paciente não oferece risco a qualquer das hipóteses do art. 312 do CPP, cabível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, em se tratando de paciente primário, bem como em razão do transcurso do lapso temporal de mais 11 (onze) anos entre a concessão da liberdade ao paciente e a nova decretação da segregação cautelar (doc. 11, p. 1).



    Como se vê, o tribunal reclamado, por meio de sua 2ª Câmara Criminal, órgão fracionário, muito embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP — a qual determina a imediata execução provisória da pena, afirmando, de maneira inequívoca, que o juiz-presidente do Tribunal do Júri proferirá sentença que, em caso de condenação, “mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra” —, afastou a sua incidência sob o fundamento constitucional de que ela não seria aplicável a fatos anteriores a sua vigência, uma vez que seria norma prejudicial ao acusado (art. 5º, XL, da Constituição).



    Daí por que, efetivamente, parece ter havido o descumprimento da Súmula Vinculante 10, que estabelece:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o caso concreto e julgar o RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), em 12/9/2024, assentou que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata de uma condenação pelo Tribunal do Júri, por crime de homicídio cometido em 11/8/2016 — momento anterior, portanto, à vigência da Lei n. 13.964/2019 —, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso.



    Naquela ocasião, o Tribunal Pleno deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, excluindo da alínea e do seu inciso I o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados.



    Fixou-se, por fim, a seguinte tese:



    A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.



    Eis a ementa do referido julgado:



    Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. 



    2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. 



    II. Questões em discussão



    3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 



    4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”. 



    III. Razões de decidir 



    5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 



    6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 



    7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 



    8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 



    9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 



    10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 



    11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 



    12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. 



    IV. Dispositivo e tese 



    13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2024).



    Com esse entendimento, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’). 



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 57.257 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/9/2023).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO ART. 492, I, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (CF/1988, ART. 5º, LVII). OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. 



    II. Questão em discussão 



    2. Saber se o acórdão reclamado, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, desrespeita a cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97) ao assentar que “prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência”, afastando, por conseguinte, a aplicação da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP. 



    III. Razões de decidir 



    3. O STJ, por meio de sua Sexta Turma, órgão fracionário, muito embora não tenha declarado a inconstitucionalidade da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP — a qual estabelece que o juiz-presidente do Tribunal do Júri determinará a execução provisória da pena no caso de condenação igual ou superior a 15 anos de reclusão —, afastou a sua incidência, sob o fundamento de que, na linha da jurisprudência daquele Tribunal, a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, afronta o princípio constitucional da presunção de inocência. 



    4. Ao assim decidir, o STJ descumpriu a Súmula Vinculante 10, que estabelece: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 70.149 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/12/2024).



    Destaco, ainda, ilustrativamente: Rcl 64.183/MG (DJe 4/12/2023) e Rcl 59.594/MG (DJe 11/5/2023), ambas da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 63.976/SC (DJe 15/12/2023) e Rcl 60.796/MG (DJe 4/8/2023), ambas da relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão proferida pela 2ª Câmara Criminal do TJMG, nos autos do Habeas Corpus 1.0000.25.405841-5/000, na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, e, do CPP, ressalvando a possibilidade de que outra seja proferida em conformidade com o art. 97 da Constituição e a Súmula Vinculante 10.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator